Tribunal: STJ
Processo: 5007630-97.2019.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859595 - RS (2025/0055067-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com pena reduzida
para 12 anos de reclusão em apelação. A defesa alegou nulidades processuais e violação
de princípios, como o da congruência e o
, além de pedir a
in dubio pro reo
desclassificação do crime para tentativa.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base na ausência de
prequestionamento, na necessidade de demonstração de prejuízo concreto e na incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, considerando que
o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
incluindo a Súmula 7/STJ, a consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ sobre
a palavra da vítima, e a Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal.
7. A ausência de impugnação específica de fundamentos como a Súmula 7/STJ e a
Súmula 83/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Documento eletrônico VDA50430991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a02da2aa-bc5a-4877-8307-0efcaaf95e20

disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo impugnação integral e específica.
9. A alegação de revaloração de provas, em vez de reexame, não afasta a incidência da
Súmula 7/STJ, pois a análise demandaria aprofundamento no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica de fundamentos como a Súmula 7/STJ e a
Súmula 83/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I; CPP, art. 217.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no AREsp
2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; STJ, REsp
1.440.165/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.05.2015;
STJ, RHC 57.628/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j.
08.09.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50430991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a02da2aa-bc5a-4877-8307-0efcaaf95e20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859595 - RS (2025/0055067-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. O agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, com pena reduzida
para 12 anos de reclusão em apelação. A defesa alegou nulidades processuais e violação
de princípios, como o da congruência e o
, além de pedir a
in dubio pro reo
desclassificação do crime para tentativa.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base na ausência de
prequestionamento, na necessidade de demonstração de prejuízo concreto e na incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, considerando que
o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida,
incluindo a Súmula 7/STJ, a consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ sobre
a palavra da vítima, e a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida, está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal.
7. A ausência de impugnação específica de fundamentos como a Súmula 7/STJ e a
Súmula 83/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
disposto no art. 932, III, do CPC e no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ.
8. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo impugnação integral e específica.
9. A alegação de revaloração de provas, em vez de reexame, não afasta a incidência da
Súmula 7/STJ, pois a análise demandaria aprofundamento no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte agravante deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, sob pena de não
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A ausência de impugnação específica de fundamentos como a Súmula 7/STJ e a
Súmula 83/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253,
parágrafo único, I; CPP, art. 217.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no AREsp
2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.03.2023; STJ, REsp
1.440.165/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.05.2015;
STJ, RHC 57.628/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j.
08.09.2015.
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M.S. contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial (fl.788/808).
O agravo em recurso especial foi interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu seu recurso especial.
O recorrente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A defesa
interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, resultando na redução da pena para 12 anos de reclusão e no
afastamento da indenização em favor da vítima. O acórdão foi atacado por embargos de
declaração, que foram rejeitados.
Posteriormente, a defesa interpôs recurso especial, com base no art. 105, III,
"a" e "c", da Constituição Federal, alegando, em síntese: a) nulidade do acórdão
recorrido, em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral, o que violaria o art.
7o, §2o-B, da Lei n. 8.906/94 e o art. 937, I, do CPC; b) nulidade da instrução processual
desde a audiência de oitiva da vítima, devido ao impedimento da presença do acusado, o
que violaria o art. 217 do CPP e o art. 12, §3o, da Lei n. 13.431/2017 - A defesa
argumenta que a ausência do réu na audiência, realizada por videoconferência, constituiu
um prejuízo concreto, configurando a "perda de uma chance”; c) nulidade da condenação
por violação ao princípio da congruência e do
, já que a sentença e o
in dubio pro reo
acórdão teriam utilizado fatos ocorridos em 2018, que não foram objeto da denúncia,
para fundamentar a condenação; e d) violação ao art. 14, I, do Código Penal, pedindo o
reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP) no grau máximo, sob o argumento de que
a narrativa da vítima foi inespecífica quanto às circunstâncias do delito (fls.648/682).
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão de: a)
Ausência de prequestionamento da violação aos arts. 3o do CPP, 937, I, do CPC e 7o, §2o-
B, da Lei n. 8.906/94; b) Ausência de demonstração de prejuízo na tese de nulidade por
impedimento de participação do réu na audiência, sendo a matéria obstada pela Súmula 7
do STJ; c) Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ para a análise de todas as demais teses,
como a revaloração da prova, a violação do princípio da correlação e a desclassificação
do crime.
O agravo em recurso especial foi interposto contra essa decisão. A Presidência
do Superior Tribunal de Justiça não o conheceu, sob o argumento de que o agravante não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Segundo a
decisão da Presidência, o agravante teria deixado de impugnar a Súmula 7/STJ, a
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre a palavra da vítima,
e a Súmula 83/STJ em relação aos atos de natureza sexual e ao princípio da correlação
(fls.782/783).
A defesa, em seu agravo regimental, argumenta que a decisão da Presidência
foi equivocada, pois a impugnação foi minuciosa e se debruçou sobre cada um dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. A defesa sustenta que a decisão da
Presidência não dialogou com as teses e os argumentos apresentados, sendo ela mesma
deficiente de fundamentação ( fls.788/808).
O Ministério Público do Rio Grande do Sul não apresentou contrarrazões de
agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial
apontou que: "a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ,
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (palavra da vítima),
Súmula 83/STJ (atos de natureza sexual) e Súmula 83/STJ (princípio da correlação)".
Com relação ao depoimento da vítima, é cediço que nos crimes de natureza
sexual, a sua oitiva sem a presença do acusado, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de não configuração de nulidade.
Nesse sentido : "Tratando-se de crime sexual em que a família da vítima
apresentou grande temor em relação ao acusado, tendo inclusive se mudado do local
onde residia à época do crime, a hipótese encontra ressonância no artigo 217 do Código
de Processo Penal que permite que o réu seja retirado da sala de audiências quando a sua
presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido,
prejudicando o depoimento ( REsp n. 1.440.165/DF, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
21/5/2015
29/5/2015
Ainda : " O artigo 217 da Lei Penal Adjetiva permite que o réu seja retirado da
sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à
testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento ( RHC n. 57.628/PE, relator
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
).
8/9/2015
15/9/2015
O denominado "depoimento especial" ou "depoimento sem dano" visa ao
resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimação pela
sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

em situações especialmente sensíveis, como no caso de crimes sexuais cometidos contra
vulneráveis ( AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/5/2023
29/5/2023
Com relação ao reconhecimento de nulidade, cumpre ressaltar que o agravante
também não demonstrou contrariedade do acórdão com a jurisprudência do STJ, no que
diz respeito a necessidade de demonstração do prejuízo.
Ressalto: " O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto
para a declaração de nulidade de qualquer ato processual. Incidência do disposto na
Súmula n. 83 do STJ" ( AgRg no AR Esp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
21/3/2023
29/3/2023
Portanto, quanto ao ponto, o acórdão impugnado está em consonância com a
jurisprudência deste STJ, sendo certo que "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" ( Súmula 83 STJ).
Sustenta, ainda, o agravante que seria possível a análise por Recurso Especial
de questões de direito e da revaloração de provas, não sendo caso de ocorrência da
Súmula 7 do STJ.
Apontou o recorrido que ( fls.700) : " tendo em vista as razões de decidir da
Corte Local, a alteração da conclusão do julgado a respeito da inocorrência de efetivo
prejuízo à defesa no tocante à tese veiculada pelo recorrente, para fins de reverter a
decisão proferida, demandaria a extração de nova percepção do contexto fático-
probatório, prática vedada pelo enunciado de n.o 07 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça".
Embora o agravante sustente que a discussão se trata de revaloração da prova,
e não de reexame, é necessário aprofundar na análise do acervo fático-probatório do
processo para se chegar a uma conclusão diversa.
Portanto, correta a decisão da Presidência do STJ. Como mencionado, nos
termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalto, ainda, que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50430994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:50
Código de Controle do Documento: 77c029b5-ee81-4051-ab5c-51fa95b2a65c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0055067-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.859.595 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50076309720198210033
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADO
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
ADVOGADOS
: TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADO
: AUGUSTO TARRADT VILELA - RS099723
ADVOGADOS
: TAFATE VIANA DIAS VILELA - RS117251
JOSÉ PEDRO WERNER FORNECK - RS133052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051552814584=089@
2025/0055067-2 - AREsp 2859595 Petição : 2025/0027158-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:36
Código de Controle do Documento: 62F46BF7-4533-49E0-AD7D-50E6D46DF764